Tribunal: TJDFT
Processo: 0737284-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737284-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA AGRAVADO: JUCELIA MOURAO DA SILVA, MATHEUS HENRIQUE MELLO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Réu em face da decisão proferida em ação reparatória n. 0706056-57.2019.8.07.0006, que determinou ao Réu o recolhimento dos honorários periciais. Proferi despacho ID 19212621, intimando o Agravante para se manifestar sobre o cabimento do recurso. A Agravada apresentou contrarrazões no ID 19617247. Conforme certidão ID 19665069, transcorreu “in albis” o prazo para o Agravante se manifestar sobre o despacho ID 19212621. É o relato do necessário. O Agravante aduziu nas razões do recurso que impugnou o valor arbitrado a título de honorários periciais, mas sua impugnação não foi apreciada, havendo o magistrado homologado os honorários em R$ 1.200,00, os quais reputa exorbitantes. Ocorre que a decisão agravada apreciou a impugnação à homologação dos honorários periciais: Quanto à impugnação ao valor dos honorários periciais, em que pese a alegação de que os valores são elevados, não trouxe a impugnante elementos capazes de infirmar que os honorários arbitrados pelo perito são elevados. Pelo exposto, deixo de acolher a impugnação de ID no 65599054. Após a impugnação, o Juízo a quo intimou o perito para se manifestar sobre os argumentos do Réu, sendo a resposta juntada no ID 67055052 e ID 67983306 dos autos de origem. O Juízo a quo, diante da resposta do perito à impugnação do Agravante, intimou as partes para se manifestarem novamente (ID 68128509 dos autos de origem), após o que o Agravante reiterou a impugnação no ID 68664685 dos autos de origem. Assim, na decisão agravada, que foi proferida após a reiteração da impugnação, houve a análise desta. Logo, neste ponto, observa-se uma ausência de dialeticidade entre o recurso e a decisão agravada. Além disso, de acordo com o rol estabelecido no art. 1.015 do CPC, não se verifica como hipótese de insurgência por meio de agravo de instrumento a decisão que fixa o valor dos honorários periciais, homologando ou rejeitando a proposta do perito. A hipótese prevista no art. 1.015 do CPC é de decisão que redistribui os ônus da prova. No entanto, a decisão que inverteu os ônus da prova foi proferida em 31.10.2019 (ID 48631899 dos autos de origem). Logo, ainda que se defenda que o presente agravo se justifica em razão da imposição dos ônus de custeio ao Agravante, já está preclusa a decisão que inverteu os ônus da prova. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, diante da inobservância ao princípio da dialeticidade e não enquadramento nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se Intime-se. Brasília, 4 de novembro de 2020 15:10:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador